Tribunal: TJES
Processo: 5016353-91.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016353-91.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: VINICIUS SILVA RIBEIRO GUIMARAES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016353-91.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PATRICK DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDOS: VINICIUS SILVA RIBEIRO GUIMARÃES E OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA
– 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PATRICK DA SILVA OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais em face de
VINICIUS SILVA RIBEIRO GUIMARÃES E GABRIEL PRATTI
.

O autor, na inicial (ID 6967233), alega que, em 10 de setembro de 2021, enquanto aguardava atendimento em um escritório de contabilidade, interveio em uma discussão que evoluiu para agressão física entre Vinicius e João Roberto Brum de Paula. Afirma que Vinicius, revoltado, tentou pegar sua arma e o ameaçou, o que motivou o acionamento da Guarda Municipal. Após a condução dos envolvidos ao DPJ, os réus teriam realizado postagens ofensivas em suas redes sociais, causando-lhe danos morais. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (Vinicius) e R$ 10.000,00 (Gabriel), além de retratação pública.

Em sua contestação (ID 6967323), Gabriel Pratti argumenta que apenas compartilhou vídeos de terceiros em sua página do Instagram, cobrando um posicionamento da Prefeitura de Vila Velha sobre a conduta da Guarda Municipal, sem ofender diretamente o autor. Alega ausência de provas do dano moral e inexistência de nexo causal entre sua conduta e o suposto prejuízo à imagem do autor.

A sentença (ID 6967341) decretou a revelia de Vinicius Silva Ribeiro Guimarães, mas julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor não comprovou suas alegações, nem os alegados danos morais, que não teriam ultrapassado o limite do razoável. Considerou que os vídeos postados pelos réus não foram ofensivos, tratando-se de manifestação com cunho de "desabafo" e exercício regular do direito de manifestação.

O recorrente, em suas razões (ID 6967349), suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não foi oportunizada a produção de provas, notadamente a oitiva de testemunhas. No mérito, reitera os argumentos da inicial, sustentando que sua imagem foi maculada perante seus pares, amigos e familiares, e requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 12874023), Gabriel Pratti pugna pela manutenção da sentença, refutando a preliminar de cerceamento de defesa e reiterando a ausência de provas do dano moral e de nexo causal.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Com base nos fatos narrados e nos argumentos apresentados, entendo pela manutenção da sentença rec
orrida.

A questão central do presente recurso reside na análise da ocorrência de cerceamento de defesa e na verificação da existência de dano moral indenizável em decorrência das postagens realizadas pelos recorridos nas redes sociais.

Inicialmente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, entendo que não assiste razão ao recorrente. O magistrado, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa legal de apreciar e indeferir diligências que considere protelatórias, inúteis ou desnecessárias para a formação de seu convencimento, conforme disposto no art. 370, parágrafo único do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

No caso dos autos, o magistrado
a quo
entendeu que as provas documentais apresentadas eram suficientes para formar seu convencimento, não havendo que se falar em obrigatoriedade de produção de prova testemunhal. Ademais, o recorrente não demonstrou de forma inequívoca o prejuízo decorrente da ausência de oitiva de testemunhas, ônus que lhe incumbia.

No mérito, a análise da responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação da ocorrência do dano, da conduta ilícita do agente e do nexo de causalidade entre ambos. No caso em apreço, ainda que se reconheça a revelia do recorrido Vinicius Silva Ribeiro Guimarães, tal fato não implica a automática procedência do pedido, sendo imprescindível a análise das provas produzidas nos autos.

No caso
sub judice
, as postagens realizadas pelos recorridos nas redes sociais, por si só, não configuram dano moral indenizável. É necessário que se demonstre que tais postagens tiveram o condão de atingir a honra, a imagem ou a reputação do recorrente, causando-lhe sofrimento, vexame ou humilhação. Com efeito, não restou comprovado que as postagens tiveram repercussão negativa significativa na vida do recorrente, nem que causaram prejuízos à sua imagem profissional ou pessoal.

Enfatizo:
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de responsabilidade civil, 2. ed., São Paulo: Malheiros, p. 78), o que não se verificou neste caso.

Ademais, as manifestações dos recorridos devem ser analisadas à luz do direito fundamental à liberdade de expressão, que assegura a todos o direito de manifestar seu pensamento, ainda que de forma crítica ou veemente. É certo que a liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites nos direitos à honra e à imagem, mas, no caso em análise, não se vislumbra que os recorridos tenham extrapolado os limites da crítica razoável, nem que tenham agido com o intuito de difamar ou injuriar o recorrente.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado,
entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez) por cento
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)